Tribunal: TJES
Processo: 0035197-23.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Custas; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035197-23.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0035197-23.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM SEM INFORMAÇÃO PRÉVIA E DESTACADA NO CONTRATO. TEMA REPETITIVO Nº 938 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por PROENG Construtora e Incorporadora Ltda contra acórdão que conheceu em parte da apelação e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito e ratificando multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, no valor de R$ 38.181,59, em razão da cobrança de comissão de corretagem sem prévia informação destacada ao consumidor no contrato de promessa de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar documentos apresentados pela embargante — notadamente cheques nominais e recibos assinados por profissionais — que, segundo sustenta, demonstrariam a ciência inequívoca do consumidor quanto ao pagamento da comissão de corretagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões devolvidas ao Tribunal, reconhecendo a regularidade da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal no exercício do poder de polícia previsto no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.
5.A validade da transferência do pagamento da comissão de corretagem ao consumidor depende de informação prévia e destacada acerca do preço total da aquisição da unidade, com indicação expressa do valor da intermediação imobiliária, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 938.

6.No caso concreto, o contrato firmado entre as partes não apresenta cláusula clara e destacada informando o valor da comissão de corretagem, circunstância que caracteriza descumprimento do dever de informação e da oferta ao consumidor.

7.Documentos apartados do contrato, como cheques nominais ou recibos de pagamento, não suprem a ausência de informação prévia e destacada no instrumento contratual, pois a transparência exigida pela jurisprudência vinculante deve ocorrer no momento da formação do contrato e da apresentação da oferta.

8.A pretensão da embargante de reavaliar a valoração das provas e reconsiderar a conclusão do acórdão configura tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

9.O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando apresentar fundamentação suficiente para resolver a controvérsia submetida ao julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.A transferência da comissão de corretagem ao consumidor somente é válida quando houver informação prévia e destacada no contrato acerca do preço total do imóvel e do valor da intermediação.

2.Documentos isolados, como cheques ou recibos apresentados posteriormente, não suprem a ausência de cláusula contratual clara e destacada sobre a comissão de corretagem.

3.Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação do conjunto probatório quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 35 e 56, I; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 938; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC nº 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em que pretende ver sanado vício de omissão presente no acórdão (ID 13242304) que, à unanimidade, conheceu em parte do recurso de apelação e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência em ação declaratória, ratificando multa administrativa de R$ 38.181,59 aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória por violação ao dever de informação e oferta em contrato de promessa de compra e venda.

Em suas razões recursais (ID 14637884), a embargante sustenta, em síntese, omissão no v. acórdão, pois entende que não foram analisados documentos fundamentais aptos a demonstrar ciência inequívoca do adquirente quanto ao pagamento de comissão de corretagem. Argumenta falta de manifestação específica sobre os cheques nominais e recibos assinados por profissionais, elementos que somariam o montante de R$ 30.000,00 previsto na proposta de aquisição.

Embora devidamente intimado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais elucidações, a análise acurada dos embargos opostos impõe a rejeição do recurso, pelas razões a seguir expostas.

De saída, a própria ementa do acórdão objurgado demonstra a clareza do entendimento adotado por este Colegiado sobre a controvérsia. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. EXCESSO NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO VALOR DA MULTA. LEGITIMIDADE DO PODER DE POLÍCIA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM SEM PRÉVIA INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, mantendo a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal por violação aos direitos do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Procon Municipal extrapolou sua competência ao aplicar multa relacionada a cláusula contratual entre as partes; e (ii) estabelecer se a penalidade aplicada foi desproporcional, com a possibilidade de redução do valor da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é dialético, pois as razões recursais permitem compreender o pedido de reforma, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

4. Configura inovação recursal a alegação sobre a desproporcionalidade do valor da multa, pois a questão não foi arguida na petição inicial, tornando inviável seu exame em grau recursal, conforme o princípio da adstrição (CPC, art. 141).

5. O Procon Municipal possui competência para aplicar sanções administrativas com base no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), no exercício do poder de polícia, não havendo usurpação da competência do Poder Judiciário.

6. A multa foi aplicada diante da retenção, pela construtora, de parte do sinal pago pelo consumidor para custear comissão de corretagem, sem prévia informação destacada no contrato, em desacordo com a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 938, caracterizando descumprimento da oferta (CDC, art. 35).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Procon Municipal possui competência para aplicar sanções administrativas decorrentes de infrações ao Código de Defesa do Consumidor, no exercício do poder de polícia.

2. A retenção de valores pagos pelo consumidor para custear comissão de corretagem, sem informação prévia e destacada no contrato, caracteriza descumprimento da oferta e justifica a aplicação de penalidade administrativa.

3. A alegação de desproporcionalidade do valor da multa deve ser arguida na petição inicial, sob pena de configurar inovação recursal, inviabilizando sua análise em grau de recurso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CDC, arts. 35 e 56, I; CPC, art. 141.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 938; TJES, AC nº 030180068956, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 02.08.2022; TJSP, AC nº 10571058920198260053, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, 3ª Câmara de Direito Público, j. 26.09.2023.

À evidência, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e exauriente toda a matéria devolvida a este Tribunal.

Consoante se depreende da fundamentação do julgado, a manutenção da multa administrativa baseou-se na interpretação estrita do Tema Repetitivo nº 938 do STJ. A tese fixada pela Corte Superior condiciona a validade da transferência do ônus da corretagem ao consumidor à existência de informação prévia e destacada sobre o preço total da aquisição, com especificação clara do valor destinado à intermediação.

No caso concreto, o v. acórdão foi categórico ao registrar que a informação destacada quanto ao valor da comissão de corretagem não se vislumbra no instrumento contratual firmado entre a apelante e o consumidor. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 938 é clara ao exigir que o adquirente seja
"previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem".

A alegação de omissão quanto à análise de cheques nominais e recibos assinados por profissionais não prospera. Isso porque a exigência da jurisprudência vinculante do STJ foca na transparência e no dever de informação no momento da formação do contrato. Documentos esparsos, como recibos de pagamento ou títulos de crédito emitidos de forma apartada, não possuem o condão de suprir a ausência de cláusula contratual clara e prévia que permita ao consumidor a exata compreensão da composição do preço total no ato da oferta.

Ao reconhecer que a retenção de valores ocorreu sem a devida informação prévia no corpo do contrato , este Colegiado automaticamente afastou a força probante de quaisquer outros recibos ou cheques apresentados com o intuito de justificar a cobrança.

Portanto, não há que se falar em omissão, mas sim em nítida tentativa de rediscussão do mérito e do conjunto probatório, finalidade para a qual os embargos de declaração são via manifestamente inadequada.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante, o que se percebe é que o cerne de sua irresignação reside no mero inconformismo com o resultado do julgamento. Tal pretensão, que busca a rediscussão do mérito, é estranha à finalidade dos aclaratórios, conforme já decidiu o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.